Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. Presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria/participação, ambos os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual sob a alegação de negativa de autorias, mas, sem quaisquer prejuízos para os réus, eis que essa mesma versão poderá ser alegada perante o Júri.
3. Negado provimento aos recursos dos réus.